Tribunal: TJMT
Processo: 1031697-36.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031697-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[OSMAR EVANGELISTA PONTES - CPF: 594.690.561-91 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO ARBI S/A - CNPJ: 54.403.563/0001-50 (RECORRIDO), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO BACEN – DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Anotação levada a efeito junto ao SCR-BACEN que não aponta a classificação de “prejuízo”, mas tão só de vencido.

Ainda que se considere tal classificação como restritiva de crédito, não se pode entender que tenha ela originado tal efeito quando do documento dos autos há registro prévio (preexistente) no qual consta a classificação de “prejuízo”.

Prova dos autos que foi suficientemente apreciado pelo juízo singular, sendo a fundamentação da sentença capaz de sustentar a conclusão que aponta.

Dano moral que não se configura.

Tendo a parte recorrida reconhecido a existência do pagamento do débito levado anotado no citado registro, é de se vislumbrar a inexistência de litígio acerca do pedido declaratório, o qual deve ser provido, ainda que não mais persista a anotação.

Sentença que merece parcial reforma.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados e, em consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

A parte recorrente sustenta em suas razões recursais que o cadastros realizado junto ao SCR – Registrato foi feito como VENCIDO e PREJUÍZO, os quais seriam caracterizadores de restrição ao crédito.

Aduz ainda que a relação jurídica contempla contrato representado por cédula de crédito bancário consignado, o qual implicaria na realização de descontos mensais junto à sua folha de pagamento, o que afastaria a caracterização da mora.

Pede ao final a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de declaração de inexistência do débito e condenar a recorrida ao pagamento de danos morais.

A parte recorrida em suas contrarrazões pleiteia a manutenção da sentença e, subsidiariamente, que acaso declarada a inexistência do débito que seja afastada a condenação por dano moral em razão da existência de anotações preexistentes (Súmula nº 385 do STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023